Tribunal: TJDFT
Processo: 0703186-18.2024.8.07.0021
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação De Cobrança. Transferência Via Pix. Recebimento Indevido. Comprovação Do Crédito. Fraude. Não Comprovada. Recurso Não Provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar a sentença proferida na ação de cobrança que julgou procedente o pedido inicial para condenar o apelante a restituir à instituição financeira a quantia de R$ 9.879,88, em razão do recebimento indevido do valor por meio de transferência via PIX.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação de que o valor transferido foi creditado em conta vinculada ao apelante; e (ii) verificar se a alegação de possível fraude na abertura da conta bancária é suficiente para afastar a obrigação de restituição.
III. Razões de decidir
3. O comprovante da operação PIX, aliado ao extrato bancário encaminhado pela instituição financeira destinatária, demonstra o crédito do valor em conta bancária vinculada ao apelante.
4. O relatório extraído do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) confirma a existência de conta ativa do recorrente junto ao Banco Safra, reforçando a vinculação do apelante à conta beneficiária da transferência.
5. A mera negativa genérica de titularidade da conta ou de recebimento do valor não é suficiente para afastar documentos bancários idôneos produzidos nos autos.
6. A alegação de possível fraude na abertura da conta bancária, desacompanhada de elemento probatório mínimo, não tem o condão de afastar a condenação à restituição do valor indevidamente recebido e conta de titularidade do apelante.
7. Demonstrado o crédito do valor na conta doa apelante e inexistindo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, impõe-se a restituição da quantia indevidamente recebida.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.
Teses de julgamento: "1. A restituição de valor recebido indevidamente por meio de transferência via Pix é devida quando comprovado por documentos bancários o crédito de transferência em conta vinculada à parte. 2. A alegação de fraude na abertura de conta bancária, desacompanhada de prova mínima, não é suficiente para afastar a obrigação de restituição."

Dispositivos relevantes citado: CPC, arts. 373, II.